Tribunal: STF
Processo: Rcl 70054
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 41. PARADIGMA QUE NÃO ESTABELECE PEREMPTORIAMENTE O FORMATO DOS PROCEDIMENTOS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO A SEREM ADOTADOS PELO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. EXISTÊNCIA, IN CASU, DE AVALIAÇÃO POR COMISSÃO RECURSAL. CONTRADITÓRIO OBSERVADO, TAL QUAL DETERMINA O PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.